Tribunal: TJMT
Processo: 1033397-16.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033397-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (AGRAVANTE), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (AGRAVADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0036-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDES MARCELINO - CPF: 006.323.549-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - CPF: 536.580.609-30 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE PANDEMIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 884 C/C ARTIGO 206, § 3º, IV, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL.

ACOLHIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executória encontra-se fulminada pela prescrição trienal, prevista no artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil, ainda que tenha havido suspensão temporária dos prazos processuais durante a pandemia da COVID-19.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para o enriquecimento sem causa é trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil.

4. A suspensão dos prazos processuais durante a pandemia de COVID-19 não impede a fluência dos prazos prescricionais, salvo disposição legal expressa, o que não se aplica ao caso concreto.

5. Caracterizada a inércia do credor por período superior a três anos, é de se reconhecer a prescrição, tornando inexigível o título executado.
6. Acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção do cumprimento de sentença por prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão de cobrança fundada em enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). 2. A suspensão dos prazos processuais durante a pandemia de COVID-19 não afasta a incidência do prazo prescricional, salvo previsão legal específica."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3º, IV, e 884.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo/suspensivo (ID. Num. 254119679), interposto por
HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
, tendo como Agravada:
BRESSSAN, LAMONATTO & CIA LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0001544-51.2013.8.11.0045 - 87695,
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Em síntese, o Agravante alega que, na verdade, inexiste cumprimento de sentença requerido pela parte Agradada; que “(...) Com todo respeito ao juízo a quo, entendemos que esse foi induzido a erro pela parte Agravada, razão pela qual interpõem-se o presente Agravo de Instrumento, sendo o cerne do Agravo e da lide os seguintes pontos: (...) - A demanda é em verdade um CUMPRIMENTO DE SENTENÇA provisório manejado pelo ora Agravante HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO, conforme se verifica no ID, 63846235 – Pág. 7-21 (...);

- ocorreu a penhora e o levantamento de valores, sobrevindo reforma na ação principal, a qual transitou em julgado em 30.05.2016 sendo que SOMENTE passados mais de 05 (cinco) anos, a parte Agravada BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA, apresentou uma manifestação “solicitando a devolução dos valores; - (...) Inexiste nos autos petição de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejado pela parte Agravada BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA, inexistindo ainda intimação da parte Agravante HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO para PAGAR em 15 dias ou querendo apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, por inexistir pedido para tanto”; - “(...) O prazo prescricional para buscar a restituição de valores, fundada no enriquecimento sem causa, é o que disposto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, qual seja, TRIENAL, sendo que no caso em concreto já operou-se a prescrição em relação ao pedido da parte Agravada, posto que ação principal transitou em julgado em 30.05.2016, sendo que, passados mais de 05 (cinco) anos, deve ser reconhecida a prescrição desde 30/05/2019, conforme Certidão de Trânsito em Julgado do STJ.

Assevera que “(...) A empresa ora Agravada BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA, é executada no presente cumprimento de sentença e em decorrência da reforma na ação principal, a qual transitou em julgado em 30.05.2016, passados mais de 05 (cinco) anos, a parte Agravada BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA, não manejou cumprimento de sentença, mas sim, apresentou uma manifestação “solicitando a devolução dos valores”, o que é distinto de um cumprimento de sentença e tal pedido da Embargada BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA está correto, vez que basta o requerimento para restituição dos valores levantado à maior (...)”; que “(...) tratamos no presente momento de um levantamento indevido, o qual a sua não restituição caracteriza enriquecimento ilícito, conforme descrito pela Agravada BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA, desta foram, o entendimento da jurisprudência é que para tal pleito, o prazo prescricional é o descrito no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil”; que “(...) por não se tratar de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejado pela parte Agravada BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA, mas sim, exatamente ao contrário, a petição da empresa petição de ID. 63847562 – Pág 31 deixa cristalino que aqui tratamos de enriquecimento sem causa conforme se verifica o dizer da mesma “sob pena de enriquecimento ilícito”, a premissa equivocada deve ser reconhecida para corrigir o erro material para conhecer que o debate na presente demandada busca “a restituição de valores, fundada no enriquecimento sem causa”.

Aponta que as questões de ordem pública, tal como a prescrição, podem ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, não estando sujeitas à preclusão.

Afirma que “(...) Para tais casos (enriquecimento sem causa), deve-se aplicar o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme regra específica prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, assim, o aplica-se na demanda a tese firmada no REsp 1.551.956/SP, que tramitou nos termos do art. 543-C do CPC/73, porque o ponto central discutido no recurso repetitivo foi o prazo prescricional aplicável em casos de enriquecimento sem causa (...)”; que “(...) A "restituição das coisas ao estado anterior" nada mais é do que uma ação de ressarcimento. No caso, a parte pretende a restituição dos valores sacados indevidamente de sua conta pela Agravante, configurando o enriquecimento sem causa deste. Dessa forma, a pretensão está sujeita ao PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL”.

Requer “(...) o conhecimento e o provimento do presente recurso para o fim de LIMINARMENTE se acolher pela CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que SEJA REVOGADA A R. DECISÃO ORA AGRAVADA, e no MÉRITO, seja CONHECIDA A PRESCRIÇÃO, já que o pedido pleiteado pela parte Agravada trata-se de “restituição de valores, fundada no enriquecimento sem causa” pelo Agravante, resta evidente que tal pleito resta atingido pela prescrição, a qual no presente caso está prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, qual seja, TRIENAL, e, mesmo que o presente caso se enquadrasse na prescrição quinquenal, que trata-se de direito de cobrança de dívidas liquidas e certas, esta também estaria prescrita a partir do dia 30/05/2021, conforme Certidão de Transito em Julgado do STJ ora acostada, ou ainda, conhecida a preclusão com relação ao pedido da Agravada de “a restituição de valores, fundada no enriquecimento sem causa” estando a assim, o reconhecimento da prescrição sob o crivo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, qual seja, trienal, devendo assim, ser declara a prescrição da pretensão da Embargada BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA à partir da data de 30/05/2019”.

O pleito liminar foi concedido.

O Juízo “a quo” não prestou informações, apesar de solicitado, por duas vezes. Todavia, em visita ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que o Juízo “a quo” achou por bem MANTER a decisão recorrida.

Em contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto do agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0001544-51.2013.8.11.0045 - 87695,
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
proposta pelo Agravante:
HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
, tendo como parte Agravada: BRESSSAN, LAMONATTO & CIA LTDA
.

Sem delongas, ratifico os termos da medida liminar vindicada nestes autos.

É que, efetivamente, o caso comporta análise acerca de pretensão de recebimento de valores a maior, como forma de restituição, com base em pendenga existente e resolvida entre as partes, com trânsito em julgado em 30/05/2016, cabendo a prescrição trienal.

No caso, ocorreu pedido de dedução de valores pagos pelas executadas, a fim de que fosse apurado o montante do excesso já levantado pelo Agravante, em execução provisória. Portanto, a pretensão é de devolução de valores, incidindo a prescrição trienal, ainda que tenha ocorrido a suspensão do prazo durante o período pandêmico.

A propósito, colaciono o julgado do e. TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTADOS A MAIOR. DETERMINAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
O levantamento a maior de quantia depositada judicialmente, evidenciado o prejuízo de outrem, caracteriza enriquecimento sem causa e enseja a sua devolução. A restituição do valor excedido, em regra, deve ocorrer nos próprios autos, sendo desnecessário o ajuizamento de nova ação. Contudo, tratando-se de pretensão decorrente de enriquecimento sem causa do credor pelo levantamento de valores a maior, sujeita-se ao prazo prescricional trienal.
Precedentes TJRS. Prescrição reconhecida no caso concreto. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. O acolhimento da exceção de pré-executividade decorrente do reconhecimento da prescrição não enseja a condenação do exequente ao pagamento dos ônus de sucumbência. Jurisprudência do STJ, a qual foi consolidada com o advento da Lei n 14.195/21, alterando a redação do art. 921 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51432745820228217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 09-12-2022)”. (destaquei).

Corrobora com tal entendimento recente julgado do mesmo Tribunal de Justiça – TJ GAÚCHO:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO A MAIOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL.

SENTENÇA. LEVANTAMENTO A MAIOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA DA. HONORÁRIOS REDUZIDOS.1. Do caso concreto. No caso, em maio de 2010, foram liberados os valores em favor da executada, mediante alvará. Em novembro de 2017, a exequente informou que ocorreu o levantamento a maior de valores. Sendo assim, os executados foram intimados nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, oportunidade que apresentaram Exceção de Pré-Executividade e Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em razão da prescrição da pretensão da parte exequente. 2. Da prescrição. No que se refere ao levantamento a maior de valores, o art. 884 do Código Civil determina que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Tratando-se de pretensão à restituição de valores levantados a maior, aplica-se o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3.º, inc. IV, do Código Civil, visto se tratar de enriquecimento sem causa. Nesse contexto, considerando que o levantamento a maior ocorreu em maio de 2010 e apenas em novembro de 2017 foi requerido pela exequente a restituição, superado o prazo trienal do art. 206, § 3.º, inc. IV, do CCC. Também deve ser ressaltada a inaplicabilidade da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, visto não se estar diante de descumprimento do acordo realizado entre as partes, mas sim de enriquecimento sem causa. 3. Dos honorários fixados. O proveito econômico não precisa necessariamente ser um ganho financeiro efetivamente recebido pela parte (direto e positivo), mas também pode ser indireto, consistindo na diferença entre o valor indenizatório pretendido e o valor obtido, conforme reconhecido na doutrina. Entretanto, não há como fixar os honorários em percentual sobre o proveito econômico obtido por cada apelado, pois os valores são ínfimos, conforme a planilha anexada pelo apelante. Nesse contexto, aplicando-se o percentual de 20%, os valores não corresponderiam adequadamente aos serviços prestados, motivo pelo qual não há como observar o proveito econômico. Todavia, o percentual fixado se mostra demasiado, motivo pelo qual o percentual deve ser reduzido para 10% sobre o valor atualizado da Fase de Cumprimento de Sentença (para cada).RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50088626620078210001, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em: 28-10-2024)”.

Portanto, à luz do artigo 884 do Código Civil, cumulada com o artigo 206, § 3
o
, IV, do mesmo Código, impõe-se o decreto de prescrição, no caso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025